Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708568-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANIA DE PAULA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVÂNIA DE PAULA RIBEIRO contra a decisão (id 24295340), proferida nos autos da ação revisional de contrato de empréstimos bancários (processo no 0735009-12.2020.8.07.0001), ajuizada em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que entendeu que a autora/agravante buscava a reanálise de pedido de tutela de urgência já indeferido e manteve a decisão anterior. Em suas razões recursais, a autora sustenta que a decisão atacada carece de fundamentação, pois ocorreram fatos novos supervenientes a propositura da ação originária, já que em 16/11/2020 foi nomeada em cargo comissionado do GDF com salário de R$2.962,55, o que representa o valor total da parcela mensal do acordo firmado com o agravado e homologado nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0738519-67.2019.8.07.0001). Desse modo, defende que é vedado ao banco agravado reter em qualquer extensão o seu salário de modo a comprometer a sua subsistência. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar que o agravado limite o desconto em até 30% dos seus rendimentos atuais. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça (id 78090099 dos autos originários). Brevemente relatado. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o cerne da matéria posto a debate é a possibilidade de revisão de acordo firmando entre as partes e homologado em autos diversos, visando a limitação/redução do percentual incidente sobre o salário da autora/agravante. Tal questão, conforme bem pontuou o juízo a quo, já fora indeferida na origem em decisão anterior (id 78090099 dos autos originários) e em sede de análise de pedido de tutela recursal por esta Relatoria nos autos do AGI no 0751886-30.2020.8.07.0000, que atualmente se encontra pautado para julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual a ser realizada no dia 07/04/2021. Outrossim, não se sustenta a alegação de fato novo (nomeação a cargo comissionado em 16/11/2020) apto a ensejar um novo pedido de tutela de urgência, posto que a emenda a inicial apresentada pela agravante na origem foi datada de 23/11/2020 (id 77825701 dos autos originários) e a primeira decisão de indeferimento da tutela de urgência foi proferida em 25/11/2020 (id 78090099 dos autos originários). Ademais, a modificação do emprego da autora é irrelevante para o deslinde da controvérsia. Portanto, seja pela preclusão na origem, seja pela indevida interposição de agravo de instrumento cujos os termos ataca essencialmente o mesmo objeto de outro agravo pendente de julgamento, o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos 507 e 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora